Tribunal: STJ
Processo: 3248371-49.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223899 - MG(2025/0360929-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: EDUARDO DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: JOSE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA - MG165153
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
RECURSO EM
. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES
HABEAS CORPUS
DE USO PERMITIDO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA
DENÚNCIA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE
PLANO. INVIABILIDADE DE AMPLA INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. PRECEDENTES.
Recurso ordinário improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56110524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:56:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 45f1ae29-1440-4489-9dd8-819d9027517d

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223899 - MG(2025/0360929-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: EDUARDO DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: JOSE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA - MG165153
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
RECURSO EM
. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES
HABEAS CORPUS
DE USO PERMITIDO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA
DENÚNCIA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE
PLANO. INVIABILIDADE DE AMPLA INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. PRECEDENTES.
Recurso ordinário improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
interposto por EDUARDO DA SILVA
habeas corpus
SANTOS contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais que denegou a ordem no
Criminal
Habeas Corpus
n. 1.0000.25.324837-1/000.
Nas razões recursais, a defesa alega a inexistência de justa causa para a
persecução penal, diante da posse de pequena quantidade de munições
desacompanhadas de arma de fogo, o que afasta a sua potencialidade lesiva (fls. 92/96
).
Aduz que deve ser aplicado o princípio da intervenção mínima, tendo em
vista que não houve qualquer perigo concreto à ordem pública (fl. 97).
Sustenta, ainda, que a inicial acusatória é inepta, já que não individualiza
adequadamente a conduta do recorrente ou mesmo comprova a efetiva posse ou
propriedade das munições, alegando que não há comprovação de vínculo direto entre
as munições e o recorrente (fls.
).
97/98
Por fim, requer o provimento do recurso, pretendendo o trancamento da
ação penal (fl. 98).
Documento eletrônico VDA55111397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/03/2026 22:23:53
Código de Controle do Documento: 25b0f80d-5fea-4eb8-ac24-1e2eeda35684

Intimado, o Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do
recurso, nos termos da seguinte ementa (fl. 108):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. ORDEM DENEGADA NA ORIGEM. POSSE IRREGULAR DE
MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA
REEXAME
APROFUNDADO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TESES RECURSAIS INAPTAS A AFASTAR O
ACERTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
É o relatório.
VOTO
O recurso, no entanto, não comporta provimento.
O Tribunal de Justiça, ao julgar o
impetrado na origem,
habeas corpus
adotou a seguinte fundamentação (fls.
):
79/82
No caso em tela, após uma detida análise dos argumentos sustentados, bem
como dos documentos que instruem o
, verifico que não há espaço para o
writ
acolhimento do pedido, até porque, para um exame da matéria trazida aos autos
pelo impetrante, ou seja, a valoração da prova da autoria delitiva, em especial da
conduta realizada pelo paciente, indispensável seria entrar no exame aprofundado
da prova, o que não é possível no âmbito restrito do
.
habeas corpus
Ora, a posse de munição de uso permitido, em desacordo com determinação
legal, é figura típica caracterizada pela sua realização mediante mera conduta.
Nesse sentido, a norma penal sob análise é de perigo abstrato, já que, entende-se
que a simples posse de munição de uso permitido oferece risco por si só. Portanto,
não se verifica, de plano, atipicidade da conduta do paciente, já ele, em
cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em seu desfavor, foi
encontrado na posse de munições, o que por si só, já configura o delito descrito no
artigo 12 da Lei n.o 10.823/03.
Com efeito, comprova-se a existência de indícios de conduta típica por parte
do paciente, o que constitui lastro suficiente para a continuidade da persecução
penal, sendo que a alegada ausência de provas de autoria será apurada pelo juízo
sentenciante.
[...]
No caso dos autos, acredito que a denúncia apresenta todos os requisitos,
uma vez que os fatos foram narrados de forma clara e lógica, com todas as
circunstâncias do pretenso crime, de forma que o denunciado não está sendo
impedido de exercitar o pleno direito de defesa.
De acordo com a denúncia, o paciente possuía seis munições de arma de
fogo, duas calibre .22 e quatro .32 de uso permitido.
Consta que os policiais deram cumprimento a mandado de busca e
apreensão em desfavor do denunciado, que se encontrava em um imóvel
popularmente conhecido como um motel. Em buscas no local, localizaram as
munições mencionadas.
Da atenta leitura dos autos, depreende-se que a denúncia contém a
descrição do fato delitivo de maneira satisfatória, enquadrando a conduta nos
moldes do tipo penal descrito no artigo 12 da Lei no 10.826/03.
Friso que, no curso da ação penal é que são apuradas as circunstâncias em
que se deram os fatos, ou seja, as questões de mérito.
Documento eletrônico VDA55111397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/03/2026 22:23:53
Código de Controle do Documento: 25b0f80d-5fea-4eb8-ac24-1e2eeda35684

A jurisprudência consolidada desta Corte Superior firmou-se no sentido de
que o trancamento da ação penal por meio de
é medida excepcional,
habeas corpus
somente admitida nas hipóteses em que se demonstrar, de plano e sem necessidade
de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de
autoria e materialidade delitivas, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a
manifesta inépcia da denúncia. Por exemplo: AgRg no RHC n.
Ministro
211.206/RS,
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
2/9/2025,
10/9/2025.
No caso em análise, observo que a inicial acusatória atendeu aos requisitos
do
do Código de Processo Penal, narrando de forma clara e objetiva os fatos
art. 41
criminosos, com todas as suas circunstâncias, permitindo o pleno exercício do direito
de defesa pelo acusado.
No caso dos autos, consta da peça que o recorrente possuía, nas
dependências de sua residência, munições de arma de fogo, sendo duas calibre .22 e
as outras quatro de calibre .32, todas em condições de funcionamento. Refere-se dos
autos, ainda, que a apreensão se deu durante o cumprimento de mandado de busca e
apreensão, o que evidencia a existência de investigação prévia. Tais fatos indicam a
existência de indícios de autoria, que podem ou não vir a ser confirmados ao longo da
instrução.
As alegações constantes das razões recursais – de aplicação do princípio
da insignificância, intervenção mínima e proporcionalidade – dizem respeito ao mérito
da ação penal e hão de ser esclarecidas ao longo da instrução processual, sendo
insuscetíveis de incursão probatória nesta via, até mesmo porque, ao que parece, a
suposta prática delitiva se deu durante o cumprimento de livramento condicional.
Registro que a compreensão jurisprudencial deste Superior Tribunal é de que
o reconhecimento da inexistência de justa causa para o exercício da ação penal, dada
a suposta ausência de elementos de informação a demonstrarem a materialidade e a
o que, como
autoria delitivas, exige profundo exame do contexto probatório dos autos,
salientado acima,
(RHC n.
Ministro Ribeiro
é inviável na via estreita do writ
76.705/MT,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
15/5/2018,
23/5/2018)
Ante o exposto,
ao recurso.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55111397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/03/2026 22:23:53
Código de Controle do Documento: 25b0f80d-5fea-4eb8-ac24-1e2eeda35684

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 223.899 / MG
Número Registro: 2025/0360929-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003778120248130069
10000253248371000
10000253248371001
32483714920258130000
3778120248130069
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDUARDO DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: JOSE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA - MG165153
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:44
Código de Controle do Documento: eb2e5220-3a96-49bb-8025-dec461206f89

Documento eletrônico VDA56088348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:44
Código de Controle do Documento: eb2e5220-3a96-49bb-8025-dec461206f89